Tribunal: STF
Processo: ARE 1496536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - Mandado de Segurança - ISS - Sociedade de Advogados - Sentença de procedência. Lei Municipal nº 17.719/2021, que alterou o critério de apuração da base de cálculo do tributo das sociedades uniprofissionais.



    RECURSO FAZENDÁRIO - Alegação de compatibilidade da lei municipal com o Decreto-lei 406/68. Não configuração. Instituição de faixas progressivas de receita bruta mensal presumida, que oscilam conforme o número de profissionais que compõem a sociedade. Desvirtuamento do método de cobrança previsto pelo Decreto. Ilegalidade verificada. Recurso não provido.



    RECURSO DA IMPETRANTE - Pretensão de afastamento da determinação de complementação do depósito judicial, para fins do art. 151, II, do CTN. Admissibilidade. Valor depositado correspondente ao montante controverso (primeiro trimestre de 2022) que, somado àquele recolhido sob vigência da anterior legislação, mostra-se suficiente para suspensão da exigibilidade. Aplicação do princípio da razoabilidade. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 940769 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 918), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 01/06/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) a questão de fundo está resolvida sob a ótica da interpretação da matéria infraconstitucional; (ii) a devolução dos autos à origem com base no Tema 918 não tem serventia, de modo que o agravo em recurso extraordinário do Município deve ser julgado prejudicado.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Inicialmente, vale notar que nos termos do art. 1.031 do CPC/2015, uma vez concluído o julgamento do recurso especial, os autos devem ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. E não há, na hipótese destes autos, relação de prejudicialidade entre os fundamentos devolvidos às Cortes Superiores, de modo que, concluído o julgamento do recurso especial, compete ao STF julgar o extraordinário para verificar se a decisão recorrida violou dispositivos da Constituição Federal.



    5. Quanto aos fundamentos da decisão embargada, restou claro a inexistência de violação à cláusula de reserva de Plenário, porquanto a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas tão somente realizou interpretação sistemática para extrair o verdadeiro sentido da norma. A par desse fundamento, também entendi haver similitude fática entre o caso concreto e o julgado paradigma (Tema 918 da repercussão geral), na medida em que a norma impugnada na origem estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa previsto no DL 406/68.



    6. Além disso, cumpre relembrar que o próprio agravado defendeu, seja nas razões do recurso extraordinário (doc. 108), seja nas razões de agravo (doc. 124) que a pretensão do Município é contrária à orientação firmada pelo STF no Tema 918 da repercussão geral, e que o recurso da municipalidade deveria ter seguimento negado com base no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, “para evitar a desnecessária movimentação da máquina judiciária”.



    7. Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, ressalto ser incabível a interposição de recurso contra decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO CONCRETO E OS PROCESSOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC/1973. 1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que devolve os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral, na forma do art. 328, § único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Inaplicável o óbice da Súmula 284/STF quando a fundamentação do recurso extraordinário for suficiente para a compreensão da controvérsia. 3. Há similitude entre o caso concreto e os Temas 244 (RE 599.316, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) e 756 (ARE 790.928, Rel. Min. LUIZ FUX) da repercussão geral. As distinções apontadas pelo agravante não são suficientes para afastar a incidência dos leading cases. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 630.719-AgR-segundo-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, é irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 2. Não conhecimento do agravo regimental”. (ARE 1.344.838- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022).



    8. Portanto, sem desmerecer os argumentos da parte embargante, entendo que a análise do recurso extraordinário pelo STF era necessária, não existindo razões para reconsiderar a decisão ora embargada, a qual fica mantida pelos próprios fundamentos.  



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente